Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749702-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da decisão ID Num. 217313911, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no Cumprimento de Sentença no 0719495-94.2022.8.07.0018, proposto por GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 212074924. Expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte executada/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi rejeitada sua impugnação aos cálculos. Argumenta, em linhas gerais, que há excesso de execução nos cálculos da parte exequente/agravada, pois a aplicação da SELIC sobre o valor principal atualizado e acrescido de juros de mora configura anatocismo, uma vez que o aludido índice reflete tanto a remuneração do capital quanto a compensação da mora. Sustenta que foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pleiteia o acolhimento das teses suscitadas e a consequente reforma da r. Decisão vergastada. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Sobre a questão, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, produzido pelo Conselho da Justiça Federal (disponível em: https://sicom.cjf.jus.br/arquivos/pdf/manual_de_calculos_revisado_ultima_versao_com_resolucao_e_apresentacao.pdf) contém a seguinte nota explicativa: “NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022)” No caso em análise, a determinação do MM. Juízo a quo foi exatamente nesse sentido: “(...) a incidência da taxa SELIC é sobre o valor consolidado, ou seja, sobre a soma do valor corrigido e juros de mora. (...)”. Da mesma forma é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (...) (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. TR. INAPLICABILIDADE. SELIC. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. (...) 4. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 5. Não há falar em bis in idem, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Tampouco há cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752692, 07252765420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o d. Juízo a quo, ao aplicar a SELIC sobre o valor total atualizado e acrescido de juros de mora até o dia 8/12/2021, adotou o entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, de modo que não fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Por fim, destaco que a pendência de julgamento de ADI no STF não suspende automaticamente a eficácia de normas que regulam a matéria discutida, demandando a prolação de decisão específica nesse sentido, o que não ocorreu no caso da mencionada ADI. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. ADI 7.435/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. O magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. 4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. 5. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não impõe a suspensão automática dos processos individuais que aplicam a Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1942074, 07285340420248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJE: 18/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM PROCESSO SINGULAR PELO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC NÃO CUMULADA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO DE EXAME DE CAPITALIZAÇÃO DIANTE DA APLICAÇÃO DA SELIC APÓS ATUALIZAÇÃO E INCIDÊNCIA E JUROS. VÍCIOS NÃO VERIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em sobrestamento do feito para aguardo do julgamento da ADI 7435/RS, porquanto a decisão proferida no âmbito julgamento do RE 1.495.558 se circunscreve àquele processo, necessitando, pois, de expressa decisão do Presidentes das Cortes Superiores, conforme disposto pelo §1o do art. 1.036 do CPC, a fim de estendê-los aos demais feitos em que discute idêntica questão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. No caso vertente, o acórdão embargado não incorreu em omissão, porquanto efetivamente examinada a questão relativa à tese de ocorrência de bis in idem - cumulação de taxa SELIC com juros e correção monetária. 2.1. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada. 4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1939302, 07136948620248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 13/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. Rejeitada a alegação quanto à necessidade de suspensão do feito, visto que na ADI N. 7.435/RS o STF não determinou a suspensão dos processos, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em discussão. 2. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e observa o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, para determinar a incidência da SELIC, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. É correta a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1933905, 07274307420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos autorizadores, necessário o indeferimento do pedido assecuratório pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 13:42:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora